Tribunal: CARF
Processo: 10740.720046/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720046/2016-12
ACÓRDÃO
1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTERCON CONTABILIDADE LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Comprovada nos autos a falta
de recolhimento do tributo, deve ser mantido o auto de infração que exige
o valor devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANDATÁRIO. ART. 135 DO CTN.
Cabe a responsabilização da pessoa jurídica mandatária de outra pessoa
jurídica, por ato praticado em nome desta, que seja ilícito ou ultra vires
societatis e, logicamente, que tenha infringido a legislação tributária, ainda
que por decisão de representante legal ou órgão da mandatária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Comprovada nos autos a falta
de recolhimento do tributo, deve ser mantido o auto de infração que exige
o valor devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANDATÁRIO. ART. 135 DO CTN.
Cabe a responsabilização da pessoa jurídica mandatária de outra pessoa
jurídica, por ato praticado em nome desta, que seja ilícito ou ultra vires
societatis e, logicamente, que tenha infringido a legislação tributária, ainda
que por decisão de representante legal ou órgão da mandatária.

ACÓRDÃO
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
2
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para reduzir o percentual de qualificação da
multa para 100%, e em negar provimento ao recurso voluntário da responsável tributária.
.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Waltercon Contabilidade Ltda. – EPP (contribuinte) e Alpha One Administração e Gestão
de Ativos EIRELI (responsável tributário):
a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 66 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 164.127,40, referente a fatos
geradores de 2014 e 2015 (incidência não-cumulativa), sendo descrito o fato apurado como
“INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS”.
b) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 76 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 35.632,85, referente a fatos geradores de 2014 e 2015 (incidência não-
cumulativa), sendo descrito o fato apurado como “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP”.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedentes as impugnações apresentadas
pela contribuinte e a responsável tributária, sendo assim ementado o Acórdão n. 07-40.215, de
09/08/2017 (a fls. 417 e segs.):
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovada nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser
mantido o auto de infração que exige o valor devido.
MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO APÓS A EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO
SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovada nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser
mantido o auto de infração que exige o valor devido.
MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO APÓS A EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO
SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que
se cogitar da alegada invalidade da autuação.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não possuem
competência para se pronunciarem sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
4
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que
restar caracterizado nos autos que o sujeito passivo praticou condutas
tipificadas em lei como sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
CARACTERIZAÇÃO.
Os mandatários e prepostos da pessoa jurídica são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte Waltercon Contabilidade Ltda. – EPP (Waltercon) tomou ciência do
Acórdão n. 07-40.215 em 13/11/2017 (AR a fls. 491) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 3.591
e segs.) em 13/12/2017 (Termo a fls. 526), no qual aduz as seguintes razões de defesa:
“Em que pese às razões de fato e de direito, expostas perante o digno
julgador de 1o Instância, as razões, de fato e de direito, apresentados pelo
signatário não foram prestigiadas.
Este recorrente foi fiscalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
em Vitoria/ES, intimando-a apresentar documentos e esclarecimentos aos
procedimentos realizados em Simples Nacional no período de apuração,
com 01/10/2014 a 31/12/2015 base na legislação vigente.
A fiscalização constatou irregularidades nas Declarações do Simples
Nacional, sendo certo que o contribuinte devidamente intimado,
justificou/esclareceu as divergências encontradas.
Mesmo com as justificativas, com a farta documentação acostada no bojo
fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração. Do Auto de Infração foi aberto
prazo para apresentação de defesa, na qual foi protocolada tempestivamente.
A Impugnação/Manifestação apresentada pelo Contribuinte foi julgada
improcedente, conforme Acórdão 14-70.293, julgado pela 3a Turma da
DRJ/RPO, em sessão de 21 de setembro de 2017. Vejamos:
(...)
No entanto, não deve prosperar a decisão proferida pela 3a Turma da
DRJ/RPO, pois as argumentações que mantiveram o Auto de Infração
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
5
destoam dos documentos e argumentos despendidos na Impugnação,
senão vejamos:
Primeiramente
importante
destacar
que
não
foram
realizadas
compensações indevidas na PGDAS,apenas as informações foram lançadas
no campo de “imunidade” nesta Declaração, bem diferente do juízo de
convencimento do Auditor Fiscal que concluiu que as informações
realizadas em PGDAS pelo contribuinte não encontravam arrimo na
legislação tributária vigente, formalizando o presente Auto de Infração que
ora se recorre, resultando ainda em aplicação de multa isolada de 150% e
exclusão da Empresa Contribuinte do Simples Nacional.
Deste modo, importante esclarecer que os valores devidos do Simples
Nacional, devidamente lançados na PGDAS, com todas as bases de cálculo,
foram realizados na forma pelo fato da empresa ter “optado” em realizar
os pagamentos de seus tributos através de processo de resgate de Título
da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional. E mais,
por não haver previsão no “sistema” quanto ao pagamento através da
Portaria 913/2002, o mesmo foi lançado no campo “imunidade”.
Não houve supressão de tributos, muito menos dolo na forma que foi
realizado os lançamentos. Nos documentos que acompanham este
“recurso”, mais precisamente a “Impugnação”, é de fácil constatação qual
foi o crédito financeiro adquirido, a sua forma de apresentação para
extinção dos tributos, tudo em conformidade com as leis que regem a
matéria.
Portaria 913/2002 - Art. 1o - O pagamento de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e das demais
receitas federais recolhidas em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) poderá ser efetuado por intermédio da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora de
Receitas Federais (RARF) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que
trata a Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
6
Assim compete ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal- SIAFI, administrar duas transações: a)- pagamento, pelos
órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações de faturas
relativas à prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de
tributos federais e contribuições previdenciárias, via Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF e Guia de Previdência Social -
GPS, eletrônicos, que é o caso presente!
Ademais, ratifica-se o que já fora explanado acima, e muito diferente do
que fora julgado pela r. Delegacia Tributária, que ignorou a assertiva deste
recorrente que, afirmou a falta de campo específico na PGDAS – obrigação
acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de
pagamento pela sistematização da Portaria 913/2002.
Diante desta lacuna no “sistema”, este recorrente tomou o cuidado de
informar todo mês junto a RFB, os valores e a forma que estava
requerendo o pagamento de seus tributos junto a Secretaria do Tesouro
Nacional. E mais, todas as apurações (valores e tributos) inclusive foram
declaradas nos Livros obrigatórios, de acordo com os registros e controles
das operações e prestações por ela realizadas, em que consta a real
escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a Legislação em
vigor.
Pois bem, mesmo demonstrando a boa fé nos procedimentos adotados, a
forma que fora utilizado para pagamento de seus tributos, a r. Turma
Julgadora entendeu que não havia previsão legal para tal. O que
convenhamos, não é verdade!
E para afastar qualquer indício que este recorrente tenha agido com dolo,
sempre protocolou referidos documentos juntados na STN, na própria
Receita
Federal
do
Brasil,
no
Processo
Administrativo
n.o
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos.
DA CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
Todos os débitos foram declarados em sua integralidade nos livros
contábeis e fiscais, comprovando pela não necessidade de fiscalização na
Empresa deste Recorrente, apenas verificando as divergências pelos
encontros de declarações. Este recorrente não tinha outra forma de lançar
seus débitos, senão fosse através do “campo imunidade”, pois a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela
qual foi obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito,
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
7
uma vez que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada
extinção da obrigação tributária.
(...)
DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO E FRAUDE.
Conforme mencionado acima, houve a confissão do crédito tributário nos
livros contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos
reais valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS pela RFB,
esta notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior
pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento
da multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com base no artigo 44,
inciso I, da Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006,
visto que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de
infração e consequentemente a multa.
(...)
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto
de constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento
descrito, devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve
informação no campo da compensação, para caracterizar como indevida e
atribuir falsidade de declaração para aplicada da multa isolada em dobro,
como preceitua o artigo da Lei Complementar 123/2006 descrito acima;
não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a responsabilização
solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma informação em
PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico – para
informar o pagamento. jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação
ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou
conduta dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser
a multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa
por prestar informações com incorreções ou omissões, devendo ter sido
intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade
fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei Complementar 123/2006.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
8
Assim, não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com
posterior formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declarada com
informações incorretas, conforme mencionado pela RFB, devendo não
homologar a PGDAS retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal,
com envio de Carta de Cobrança.
Até mesmo porque, não houve informação no campo da compensação na
PGDAS para o Fisco caracterizar como compensação indevida e aplicar a
multa isolada em dobra, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas
sim informação no campo da Imunidade [por não haver específico], através
de PGDAS retificadora, informando o pagamento com crédito financeiro e,
nunca a informação de compensação. Assim, caso não concordasse com as
informações prestadas em PGDAS retificadora, não efetivasse a
homologação, enviando Carta de Cobrança dos débitos declarados na
PGDAS original.
Desta forma, ainda que passível a aplicação de multa, esta seria a prevista
no artigo 38-A da Lei Complementar 123/2006, conforme mencionado
abaixo:
(...)
O art. 38-A da Lei Complementar n.o 123/2006 descreve suficientemente o
antecedente da norma tributária penal para identificar a materialidade da
conduta infratora, não havendo a necessidade de que este se adentre aos
detalhes procedimentais da forma como deveria ter sido efetivada a
obrigação acessória. Assim, este dispositivo efetivamente estabelece a
conduta infratora – qual seja, de apresentar a PGDAS com informações
incorretas ou omissas – bem como as penalidades aplicáveis.
Portanto, quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o
próprio art. 38-A da Lei Complementar n.o 123/2006, que descreve de
forma suficiente a conduta necessária a aplicação da penalidade.
A multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar n.o
123/2006, conforme texto legal já transcrito alhures.
O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo
à informações incorretas ou omissas em PGDAS.
Além disso, não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS
retificadora, se existe a PGDAS original com valores reais, bem como a
devida escrituração nos livros contábeis obrigatórios, informando o valor
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
9
efetivamente devido, sendo coerente com a realidade da movimentação
financeira. Assim, como no presente caso não houve o intuito de fraudar,
não há que se falar em aplicação da multa de 150% [cento e cinquenta por
cento] e, consequentemente, em crime contra a ordem tributária, até
porque, em caso de não aceitar a informação prestada em PGDAS
retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
Diante do exposto, não se vislumbra, na apresentação de PGDAS
retificadora com informação no campo imunidade de pagamento com
crédito financeiro ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Tratando-se de
lançamento com base na receita da atividade declarada pelo contribuinte e
não tendo a fiscalização trazida aos autos, outros elementos que pudessem
indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art.
38-A da Lei Complementar n.o 123/2006. Infelizmente, este não foi o
entendimento da r. Turma Julgadora que manteve na íntegra a multa
aplicada, sob os fundamentos que destoam do que é decidido nesta Corte,
apesar deste recorrente ter juntado na Impuganação a Prova da origem do
crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito; Prova do
cadastramento em nome da recorrente junto a Secretaria do Tesouro
Nacional; Recurso Administrativo relativo ao COMPROT, pendente ainda de
julgamento; Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e
a perpetuidade dos referidos ativos que deram origem ao crédito
financeiro utilizado pela Empresa Impugnante; Lei de Diretrizes
Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do crédito
financeiro adquirido; Forma de implementação do crédito utilizado,
extraído as recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, das Ações Orçamentárias integrantes da Lei Orçamentária,
pagamento de forma direta com a apresentação por parte do credor, com
conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI;
Pelo que se percebe, Eméritos Conselheiros, a r. decisão de fls. , não levou
em consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos princípios
constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, verdade
real, segurança jurídica e interesse público, e de todos os documentos que
embasaram a defesa desta Recorrente.
Requer o signatário, outrossim, que a decisão a quo seja reformada,
decretando-se a nulidade do lançamento, como medida de Justiça!
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
10
E que caso não seja extinto o presente Auto de Infração, que reduza a
multa para percentual previsto no 38-A da Lei Complementar 123/2006,
como já fartamente explanado;
Por fim, requer a oportunidade para sustentação oral, de acordo com o art.
31, II, da Seção II, do Regimento Interno do CSRF, Portaria MF 147/2007.”

Não consta, dos autos, qualquer documento que informe a data da ciência da
decisão de piso pela responsável tributária Alpha One Administração e Gestão de Ativos EIRELI
(Alpha), o Termo a fls. 526 registra que ela interpôs o recurso voluntário (a fls. 507 e segs.) em
13/12/2017 (Termo a fls. 526), no qual aduz as seguintes razões de defesa:
“Da leitura atenta a fundamentação lançada para lastrear a inclusão da
Recorrente como solidária a empresa autuada, o auditor fiscal entendeu
que a mesma seria decorrente do fato da autuada ter outorgada
procuração eletrônica à ALPHA ONE, e em decorrência deste fato, in verbis
“ao inserir informação falsa nas Declarações retificadoras do SIMPLES
NACIONAL da fiscalizada, atuou com infração à lei, subsumindo-se assim ao
disposto no inciso II do art. 135, do Código Tributário Nacional, pelo quê
deve ser incluída como responsável pelo crédito tributário constituído de
ofício, em face inclusive de sua atuação em conluio”.
O entendimento esposado pela fiscalização foi colocada a luz do
entendimento do julgador de 1a instância, que prolatou decisão mantendo,
em todos os aspectos, tal entendimento, prolatando o acordão abaixo
reproduzido:
(...)
Preliminarmente é necessário esclarecer que a recorrente não pertence ao
quadro societário do contribuinte autuado, não tem poder de gestão, nem
mesmo tem seu sócio proprietário como participante da sociedade da
empresa autuada.
Este estado de coisas, por si só, afasta qualquer possibilidade de aplicação
do art. 135, II, como fez o Sr. Auditor Fiscal e confirmado pelo Julgamento
Administrativo de 2a Instância, que ora se recorre.
(...)
Na hipótese do mandatário a que se refere o art. 135, é aquele que recebe
poderes de um mandante, para atuar e negociar em seu nome, sempre no
sentido de gerir o negócio.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
11
O mandatário age como se o mandante fosse, dentro dos limites e poderes
que lhe foram conferidos. E, justamente por isso, não diz respeito a
recorrente, que não agiu em nome do mandante para gerir o seu negócio,
mas somente a representou perante a RFB para formalizar um
procedimento, que, ao seu ver, está dentro da mais estrita legalidade.
Não poderão ser responsabilizadas as pessoas sem poderes para decidir
sobre o não pagamento, bem como as que embora detenham tal poder, no
caso concreto não tiveram qualquer participação no ilícito, e aquelas não
contempladas na lista exaustiva do art. 135.
No direito tributário, a hipótese de desconsideração DA PERSONALIDADE
JURÍDICA está prevista nos artigos 134, III, e 135, III, do Código Tributário
Nacional, e a toda evidência, tais dispositivos consubstanciam uma exceção
à regra geral inserta no próprio Código.
Ou seja, a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável
pelo pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A
exceção é que tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no
caso o sócio e/ou administrador e não como no presente caso, em que se
quer transferir a responsabilidade a uma terceira empresa, ou seja, para
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
Com efeito, a redação do art. 135 é clara quando diz que esta transferência
de responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias
devidas pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos
praticados pelo administrador "com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto".
Assim, para que haja a responsabilização solidária de terceiros, ou até
mesmo, de sócios, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN,
obrigatoriamente, há que serem observados seus pressupostos legais,
quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos atos
praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o
que torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a
comprovação da atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Não existe na conduta da Recorrente qualquer das hipóteses autorizativas
para aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de
poderes, pois todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes
para tanto; também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
12
atos praticados estão amparados pela legislação aplicável a espécie, ainda
que o Sr. Auditor não comungue desta opinião.
No entanto, como está se falando em responsabilidade por conduta, é
imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso
de poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a
responsabilização; logo, ou foi um sócio, ou foi outro que cometeu o ato
passível de responsabilização.
É consabido que, constitucionalmente, nenhuma pena pode passar da
pessoa que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro
lado, a conduta dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser
apurada em prévio processo, em que deverá ser assegurado ao agente o
contraditório e o exercício da ampla defesa, nos termos do que exige o art.
5o, LV, da Constituição Federal.
Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a
que se refere o Código Tributário é que poderá se aventar em
responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica, ou até
mesmo outra pessoa jurídica.
Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários para fins de responsabilização passiva é atitude que não tem
amparo no Direito positivo, porquanto acaba por menoscabar a própria
garantia constitucional da ampla defesa.
Não se pode perder de vista que é dever inarredável do Fisco motivar, a
contento, todos os atos administrativos postos a seu encargo pelo
ordenamento jurídico. Cuida-se de um dever jurídico do Fisco, cuja
vinculação originase da Constituição Federal, em especial dos princípios da
legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II e
XXXIX; artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
De fato, o descumprimento do dever jurídico de motivar o ato
administrativo, ou seja, a tentativa de responsabilização de terceiros sem
prova contundente e cabal, importa na declaração de nulidade do referido
termo.
Assim, todo lançamento de ofício ou auto de infração contém motivo, ou
seja, a ocorrência do fato imponível (artigo 114 do CTN), que se formaliza
com a demonstração da ocorrência desse fato. Por isso, a motivação
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
13
somente alcança seus fins por intermédio da prova, não havendo campo
para presunção.
Nas hipóteses de meras lavraturas de termos de sujeição passiva solidária
em desfavor de terceira pessoa jurídica, como neste caso, sem que o
auditor-fiscal se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a
autuação, por carência de motivação. Sem provas de que a terceira pessoa
jurídica – ALPHA ONE - agiu com dolo, fraude ou simulação, em afronta à
lei ou ao contrato social, sem diligências visando a constatar a gestão
fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização.
Inexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em
responsabilidade tributária de sócio a esse título ou a título de infração
legal.
Impende considerar que este também é o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ. Vejamos:
(...)
Desta forma, há que tornar nula responsabilização solidária da terceira
pessoa jurídica – ALPHA ONE, pelo fato de não haver comprovação de que
os mesmos, na condução da Empresa FILHOS E PAIS, tenham agido de
forma a infringir qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135 do CTN.
DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.
O Contrato de Mandato está regulado em nosso Código Civil, iniciando-se
no art. 653 e seguintes.
O art. 653 e seguintes do NCCB, indica o conceito legal de mandato, in
verbis:
(...)
No caso presente, o instrumento de procuração eletrônica outorgado a
Empresa Impugnante ALPHA ONE, é apenas necessário para realizar
lançamento e pesquisas na RFB, procuração que até mesmo o contador da
empresa FILHOS E PAIS possui, e não instrumento de mandato com
poderes de administração da empresa.
No caso presente, ainda que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL fosse parte
legítima para levantar tais questões, e não o é, uma vez que somente o
Outorgante do mandato detém tal legitimidade, no presente caso, a
empresa FILHOS E PAIS, pode-se constatar que o profissional está
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
14
desenvolvendo a contento a sua tarefa, pois vem lançando mão,
tempestivamente, das ferramentas legais que a Legislação lhe proporciona.
Dispõe o art. 135 que: "São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto: I -
as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado."
Desse modo, para que ocorra a responsabilização dos mandatários, este
deve ter poderes de administração da empresa, tem que efetivamente ter
exercido-os, além de existir um ato fora dos padrões de diligência e ética
de atuação determinados em lei e nos estatutos da sociedade empresaria,
o mandatário deverá possuir a intenção de agir dessa forma contra os seus
representados.
Ou seja, para que ocorra a incidência normativa do art. 135 é característico
o dolo. Veja como a Prof. a Mizabel Derzi nos explica essa exigência:
(...)
Contudo, concluí-se que para que ocorra a incidência normativa do art. 135
do CTN, aqui especificamente ao mandatário, se faz necessário que exista
um ato doloso, que esteja direta e pessoalmente imputado à pessoa física
do administrador, praticado com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto que resulte em uma obrigação tributária não
autorizada (dano ou prejuízo).
Logo, além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da
empresa, este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto, o que não se aplica, nem de perto, ao
caso em comento.
Neste evento, os poderes outorgados foram APENAS PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA DA RFB, e não poderes de administração; os atos cometidos
foram todos dentro das limitações e poderes previstos na legislação não
podendo se falar em excesso; todos os atos cometidos o foram totalmente
dentro do que estabelece a Legislação, não se podendo arguir infração da
Lei, Contrato Social ou Estatutos.
Resta claro que a natureza jurídica da Procuração Eletrônica outorgada a
Empresa Impugnante – ALPHA ONE, alçando-o a condição de mandatário,
não guarda qualquer semelhança com o mandatário referenciado no art.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
15
135, II do CTN, sendo, pois, uma excrescência jurídica a inclusão do mesmo
como coobrigado tributário.
Não existe qualquer dúvida, portanto, que o Auto de Infração aqui
combatido esteja maculado de irregularidades e arbitrariedades, uma vez
que elegeu como sujeito solidariamente passivo com a pessoa jurídica
autuada quem não é sócio, empregado, ou mandatário com poderes de
administração, resultando brutal afronta ao disposto no art. 150, I da
Constituição Federal.
Não bastasse, revela-se bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito
passivo fora dos casos previstos expressamente em Lei, dando
interpretação extensiva aos dispositivos que regem a responsabilidade
tributária.
Não se pode olvidar que a legalidade é a própria essência da tributação. O
princípio da legalidade não aparece na Constituição Federal como um
direito do Fisco, mas como uma limitação à sua ação, na forma do artigo
150 da Constituição Federal.
(...)
DA CONCLUSÃO.
Por toda fundamentação acima expendida, não há que se falar na
manutenção do Auto de Infração com a Responsabilidade Solidária da
Empresa Recorrente – ALPHA ONE, formalizado de maneira arbitraria e
ilegal, haja vista sua completa ilegitimidade, uma vez que a PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA DA RFB não se confunde com o mandato tipificado no artigo
134 e 135 do CTN, não possuindo poderes de administração e gestão da
empresa FILHOS E PAIS.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, em relação a esta Requerente
Por fim, requer a oportunidade para sustentação oral, de acordo com o art.
31, II, da Seção II, do Regimento Interno do CSRF, Portaria MF 147/2007.”.

É o Relatório.

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
16
VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo, mas se trata de um documento
apócrifo (sem assinatura). Todavia, ele foi juntado aos autos conforme o Termo a fls. 526 e, à fls.
523, consta despacho da Unidade Preparadora informando que houve a formalização de Recurso
Voluntário tempestivo. Assim, deixo de propor diligência para sanar a falta de assinatura e concluo
que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Preliminarmente, cabe salientar que o lançamento objeto deste Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 10740.720046/2016-12 é decorrente da exclusão de ofício de
Waltercon do Simples Nacional, objeto do PAF no10740.720013/2016-64, o qual já teve decisão
definitiva nesta instância administrativa, pois, intimada por edital, Waltercon não apresentou
recurso especial em face do Acórdão n. 1201-004.697, de 10/02/2021, o qual negou provimento
ao seu recurso voluntário, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, a qual fora determinada
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Vit n. 50/2016.

Na sua peça de defesa, a contribuinte Waltercon não aduz qualquer argumento
novo que não tenha sido enfrentado pela decisão de piso, nem muito menos apresentou qualquer
documento que pudesse desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual aplico
o disposto no § 12 do art. 112 do RICARF, para adotar, nesta decisão, os fundamentos da decisão
recorrida, os quais a seguir transcrevo:
“ Pois bem, conforme relatado, os impugnantes alegam que os débitos de
tributos originariamente apurados sob as regras do Simples Nacional
teriam sido pagos/quitados através de crédito mediante processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa junto à Secretaria do Tesouro
Nacional através de processos administrativos.
Aduz-se, ainda, que o referido procedimento de quitação dos débitos
estaria amparado na Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil
no 913, de 2002.
A Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu art. 1o, parágrafo único,
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços de
arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
17
O art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização do Siafi
para o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam
uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a empresa WALTERCON CONTABILIDADE
LTDA – ME, que é pessoa jurídica de direito privado, não firmou nenhum
convênio com a STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi
para pagamento de receitas federais.
Os impugnantes também não trouxeram aos autos nenhum comprovante
de pagamento do imposto por meio do SPB, documento previsto no art.
6o da Portaria SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB
estará disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia seguinte ao da
sua realização.
Foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais um
terceiro – ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS, para fins
de quitação dos débitos da pessoa jurídica WALTERCON CONTABILIDADE
LTDA – ME, autoriza o resgate de supostos créditos por ela adquiridos,
como por exemplo ilustram os seguintes excertos extraídos do
requerimento às fls. 342 a 344:
(...)
O impugnante WALTERCON CONTABILIDADE LTDA – ME argumenta que foi
protocolado na RFB o processo administrativo no 13811.726457/2012-97
no qual teria confessado seus débitos e informado os pagamentos. Em
consulta ao citado processo, o qual consta em nome da APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA – CNPJ 15.511.847/0001-08, verificou-se
que ele foi formalizado no dia 31/10/2012, com a informação “RECEBIDO
POR INSISTÊNCIA FALTOU DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO”, sendo que os
pedidos de restituição a ele anexados também foram indeferidos
mediante despacho decisório da Derat/SP, verbis:
(...)
Houve ciência eletrônica do referido Despacho Decisório no dia
22/08/2013 e não foi apresentada manifestação de inconformidade.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
18
Observe-se que nos demonstrativos de consultas de solicitações de
juntadas de documentos consta referência ao processo administrativo no
13811.726153/2014- 91 (fls. 302 a 403).
(...)
Foram juntadas aos referidos processos administrativos centenas de
requerimentos referentes a vários contribuintes que não se prestam para
confessar débitos e/ou realizar compensações.
Ressalte-se que os créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior, quando líquidos e certos e passíveis de restituição/compensação,
QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, devem ser realizados eletronicamente
mediante o programa PER/DCOMP.
Portanto, não foram reconhecidos nos citados processos administrativos
quaisquer créditos passíveis de compensação com débitos de tributos
federais, e o referido instrumento também não se presta para confessar
débitos tributários.
Observe-se que a Lei no 10.179, de 2001, art. 6o, prevê que os títulos
referidos no seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para
pagamento de tributos federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os
títulos emitidos na forma dessa lei foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhuma condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos
no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento
ou compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá
exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial
Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente
prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda
estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da
Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para
pagamento ou compensação de tributos federais. Títulos impressos em
moeda estrangeira são negociados fora do Brasil só podem ser resgatados
no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da
emissão.
(...)
Cite-se também a Solução de Consulta RFB no 166, de 18 de junho de 2012,
com a seguinte ementa:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
19
EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. Inexiste previsão legal para a
quitação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
O auditor fiscal verificou também que “a STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/ STN/MF-DF, narrou a impossibilidade de
acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal,
pelos motivos que explicita no referido ofício, (...)” (fls. 95).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES encaminhou à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em 02/05/2016, o Ofício no
32/2016/DRF/VIT/ES/ SAPAC, por meio do qual foram solicitadas
informações a respeito das práticas adotadas pelas empresas APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E
GESTÃO DE ATIVOS.
A autoridade fiscal relata que a STN prestou as seguintes informações,
mediante o Ofício no 150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 28/06/2016,
em resposta à referida consulta (fls. 110 a 112):
[...] “a APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de títulos
públicos emitidos no início do século passado, em libras esterlinas,
e pleiteiam a liberação dos respectivos valores (em reais e
corrigidos monetariamente, com base em laudos periciais não
reconhecidos pela STN), ou sua utilização para pagamento de
tributos federais, a favor de inúmeras empresas, cujos pleitos têm
sido indeferidos pelas seguintes razões:
a) todos os títulos públicos que a empresa alega possuir estão
prescritos há alguns anos, não havendo, portanto, que se falar em
liberação de valores;
b) adicionalmente, por terem sido emitidos no exterior e regidos
pela lei londrina, quando válidos os títulos eram pagáveis apenas no
exterior e na moeda de emissão (art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus
respectivos valores nominais registrados na face do papel, não
havendo incidência de qualquer ajuste ou correção sobre os valores
de principal e de juros das apólices, por força do mesmo Decreto-
Lei;
c) caso não estivessem prescritos também não seria legalmente
possível a utilização desses títulos para pagamento de tributos
junto à Receita Federal do Brasil, posto que o artigo 6o da Lei 10.179
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
20
prevê essa possibilidade apenas para os títulos mencionados no art.
2o da referida Lei 10.179, quais sejam, LTN, LFT e NTN, desde que
vencidos. Contudo, como não existem títulos públicos vencidos, na
prática, não há como se utilizar da prerrogativa de se quitar débitos
tributários.
Concluindo, em relação a tal ponto que:
4. Assim, por falta de amparo na legislação em vigor, temos
comunicado à APPEX e ALPHA ONE o indeferimento dos pleitos
apresentados, informando ainda que também seriam indeferidos
todos os requerimentos similares apresentados posteriormente, e
encaminhados à Receita Federa do Brasil, para providências e
cobrança, tendo em vista a confissão da existência de tributos
vencidos e não pagos.
5. Uma avaliação conjunta da STN e da Receita Federal do Brasil
concluiu que a APPEX e ALPHA ONE, através de seus requerimentos,
vem tentando praticar fraude tributária, ao vender ilusão a
inúmeras empresas, fazendo-as crer ser possível o pagamento de
tributos federais mediante a utilização dos referidos títulos. Tanto a
STN quanto as Delegacias Regionais da RFB tem sido procuradas
pelas inúmeras empresas que acreditaram nas facilidades oferecidas
pela APPEX – e pagaram pelo serviço – oportunidade em que são
informadas da impossibilidade de quitação dos tributos com uso do
título detido pela APPEX e ALPHA ONE. A Receita Federal do Brasil
está avaliando a forma de mover ação contra as referidas empresas,
por tentativa de fraude tributária.
Especificamente sobre os esclarecimentos solicitados pela DRF
Vitória (ES), por meio do Ofício 32/2016/ DRF/VIT/ES/SAPAC, a STN
ponteou:
a) as empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito
financeiro, junto à Secretaria do Tesouro Nacional;
b) os supostos créditos das referidas empresas se baseiam em títulos
“Cartulares”, ou seja, em papel, e prescritos;
c) os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios
anteriores e não tem qualquer vinculação com os referidos títulos;
d) os supostos títulos que as empresas alegam possuir estão
prescritos e não se prestam a nada, e tampouco para pagamento de
tributos, tendo em vista que a Lei n. 10.179 de 2001, no seu art. 6o,
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
21
prevê que os títulos referidos no art. 2o da mesma lei (LTN, LFT e
NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos. O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos
emitidos na forma da Lei 10.179 são resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido, não
existindo na prática, a possibilidade de utilização de tal prerrogativa;
e) importante registrar ainda que todos os requerimentos
apresentados pela APPEX e ALPHA ONE foram ou estão sendo objeto
de análise e resposta formal. Se demora existe em relação à resposta
formal, ela é decorrente do elevadíssimo número de requerimentos
apresentados pela empresa – 2500 até a presente data, registrando
ainda que os eventuais recursos apresentados recebem uma análise
mais detalhada, pela necessidade de se contrapor elementos válidos
aos argumentos apresentados e encaminhados à Advocacia Geral da
União, para subsidiar a elaboração de defesa dos direitos/interesses
da União em Ação Judicial impetradas pelas referidas empresas;
Para ao final consignar que a APPEX e a ALPHA ONE, ao longo dos
últimos 03 anos:
a) usa de má-fé ao vender ilusões às inúmeras empresas, fazendo-
as crer, mediante manipulação interpretativa de diversas leis e
normativos, ser possível a utilização dos referidos títulos para o
pagamento de tributos federais, quando uma leitura mais atenta à
Lei no 10.179, mostra que isso não seria legalmente possível;
b) usa de má-fé ao criar e alimentar a tese de conversão para moeda
local e da correção monetária dos referidos títulos, embora o
Decreto-Lei 6.019/43, disponha em seu art. 13 que o pagamento se
daria nas respectivas moedas;
c) usam de má-fé pois foram informadas que os títulos, se válidos,
seriam resgatáveis unicamente no exterior, junto aos agentes
pagadores nomeados pelo Brasil e foi informada ainda da prescrição
dos títulos e, mesmo assim, continua oferecendo seus serviços e
promessas de quitação de tributos a outras empresas. Prova disso é a
“enxurrada” de requerimentos que a empresa vê apresentando à
STN;
E ainda, que as referidas pessoas jurídicas:
d) usa de má-fé ao mencionar no item “a” da página 12 do
requerimento anexo ao ofício sob resposta que “...o Agente Público
que indeferiu à Autora o referido resgate e a destinação dos
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
22
recursos segundo a Portaria 913/2002, deferiu em outro processo o
resgate de títulos idênticos”... posto que nenhum (grifo nosso)
pagamento de tributo com os referidos títulos foi deferido, a
qualquer tempo, sob qualquer circunstância.
[...]
Destaque-se, ainda, que no curso do julgamento do processo de Execução
por Título Extrajudicial, nos autos do processo no
36761-
30.2012.4.01.3400, o Juiz Federal Ricardo Gonçalves da Rocha Castro, da
Seção Judiciária do Distrito Federal, exarou a sentença no 526/2013, em
que restou afastada a possibilidade da utilização de supostos créditos de
Títulos da Dívida Pública Externa por diversas pessoas jurídicas para
quitação de tributos federais.
Pela pertinência dos argumentos e pela coincidência dos fatos analisados
naquele processo judicial, a autoridade fiscal reproduziu no Termo de
Verificação Fiscal parte daquela decisão, com o fito de reafirmar o
entendimento esposado.
A decisão judicial inicia afirmando que “Impõe-se a rejeição liminar da
petição inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela
ausência do interesse de agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de
compensação e pela prescrição”.
Consta também da referida sentença:
[...]
Pelo exposto e transcrito, e em observância ao artigo 219, § 5o, do
Código de Processo Civil, declaro prescrita a pretensão de
exigibilidade dos títulos de dívida pública descritos pelos exequentes
(apólices ao portador nn. 075925, emitida pela Prefeitura do Distrito
Federal, e 10747, emitida em pelo Municipality of Pará (Belém) de
1919 – Títulos da Dívida Externa Brasileira). Declaro ainda a carência
de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido. Julgo
extinto o processo na forma do CPC, art. 269, inc. IV, c/c o 598.
Condeno os exequentes, por litigância de má-fé, em multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa,
monetariamente corrigido desde o ajuizamento da ação. A multa
será rateada pelos exequentes segundo a cota parte (percentual)
que cada um detém sobre o(s) título(s) exequendo(s) – CPC, art. 18,
caput e § 1o. Os exequentes ainda arcarão com o pagamento das
custas processuais.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
23
[...]
Ressalte-se, ainda, que em face das reiteradas fraudes em compensação de
créditos relativos a títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu site
(http://receita.fazenda.gov.br) as seguintes orientações aos contribuintes:
(...)
Portanto, não foi comprovada nos autos a existência de quaisquer créditos
tributários líquidos e certos passíveis de compensação, sendo que não
existe previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
Ressalte-se que no caso dos autos o contribuinte, optante pelo Simples
Nacional, apresentou, originariamente, PGDAS-D indicando valores
devidos do Simples Nacional. Posteriormente, entretanto, apresentou
PGDAS-D – Retificadores com a indicação de se tratar de “imunidade
tributária”, como motivação para o não recolhimento dos tributos
devidos incidentes sobre as respectivas receitas. A título de exemplo,
transcrevemos a seguir o PGDAS-D Retificador do período de apuração de
dezembro/2015, transmitido em 11/01/2016 (fls. 239 a 241):
(...)
Como se pode observar, para ocultar informações da RFB, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributos devidos, a empresa inseriu
informações falsas nos PGDAS-D – Retificadores sobre suposta
“imunidade tributária”.
Portanto, pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o
artifício fraudulento do contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como cedente dos hipotéticos créditos – ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, com o objetivo de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos devidos.
Os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio, não possuírem o valor
probante pretendido pelos impugnantes, também não podem ser tidos,
por falta de previsão legal, como documentos que constituem confissão de
dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do
crédito tributário, razão pela qual não há como acolher o argumento de
que não haveria necessidade de lavratura de auto de infração.
O contribuinte argumenta ainda que, “caso a RFB não concorde com a
modalidade de confissão e pagamento, através do campo da imunidade
com os créditos mencionados acima, que inicie a abertura de um
processo administrativo fiscal, amparado na Lei do Processo
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
24
Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto 70.235/72,
e nos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar
as informações da confissão e as questões do pagamento através da
compensação”.
Primeiramente, cabe observar que não há previsão legal para o inusitado
procedimento. Depois, o presente processo segue à risca os termos do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União. Por fim, ao
contrário do que sugerem os impugnantes, não houve violação de direito
algum com a lavratura do auto de infração. Com efeito, o contraditório e a
ampla defesa se concretizam com a instauração da fase litigiosa do
procedimento pela apresentação da impugnação, momento oportuno para
o contribuinte apresentar suas razões de defesa e as provas que possuir.
Impõe-se, pois, rejeitar a alegação em questão.
Em relação à invalidade da autuação levantada pelos impugnantes,
também não lhes assiste razão, porquanto o auto de infração explanou
com bastante clareza todos os procedimentos adotados, a infração
apurada, com elaboração de demonstrativos contendo os valores
envolvidos, com a indicação da legislação de regência do tributo lançado.
(...)
Os impugnantes argumentam que a multa de ofício qualificada de 150%
seria abusiva, pois não teria havido caracterização de dolo e fraude. Ainda
que passível a aplicação de multa, entendem que esta deveria ser a
prevista no art. 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não assiste razão aos impugnantes também sobre tais argumentos. Diante
do conjunto de fartos elementos probatórios anteriormente analisados,
restou provado o artifício fraudulento do contribuinte com a pessoa
jurídica indicada como cedente dos hipotéticos créditos – ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, com o objetivo de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos devidos.
Ressalte-se que a inserção de informações falsas de suposta “imunidade
tributária” nos PGDAS-D – Retificadores da empresa WALTERCON
CONTABILIDADE LTDA – ME, transmitidos eletronicamente à RFB pela
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, somente foi
possível pelo fato de o fiscalizado ter outorgado procuração eletrônica à
ALPHA para representá-lo junto à RFB com poderes para realizar tais
alterações nos PGDAS-D da pessoa jurídica outorgante.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
25
Diante deste quadro, não há como considerar que não houve intenção
deliberada de fraudar a apuração dos tributos devidos, mas sim como uma
consequência direta da intenção deliberada de sonegar o pagamento de
tributos devidos, o que torna perfeitamente aplicável, sim, a multa
duplicada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 1996 (com a
redação dada pela Lei 11.488, de 2007).”

A decisão acima não merece qualquer reparo, pois resta confessado que,
intencionalmente, a recorrente fez declaração falsa ao Fisco ao informar que gozava de
imunidade; isso, segundo alega, porque queria se compensar de supostos créditos de uma
empresa (Alpha) que se dedica a venda de créditos prescritos e que não seriam compensáveis com
tributos; sem falar que a forma como pleiteou a compensação era totalmente ilegal.

Agora, saliente-se que a Waltercon não é uma vítima da ação deliquente de Alpha,
pois nem mesmo alegou que teria sido enganada por Alpha, mesmo porque, dedicando-se a
contribuinte à atividade contábil, certamente tinha intimidade suficiente com os temas
relacionados com a compensação de tributos, para saber da total inviabilidade da aludida
compensação de tributos federais com créditos prescritos de títulos da dívida externa brasileira.

Assim, por todas as razões sustentadas na decisão de piso, voto por manter os
lançamentos da Cofins e da Contribuição para o PIS, inclusive com a incidência da multa
qualificada.
Não obstante, voto por reduzir o percentual de multa de ofício de 150% para 100%,
em razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n. 14.689/23, que alterou o art.
44 da Lei n.9430/96, fazendo incidir multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Ressalto que o presente caso não se enquadra na hipótese de reincidência, conforme definida no
§ 1oA do mesmo dispositivo legal.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Não consta dos autos qualquer documento que informe a data que a responsável
tributária Alpha tomou ciência da decisão de piso, razão pela qual tomo o seu recurso por
tempestivo.
Por outro lado, o recurso voluntário da Alpha é um documento apócrifo (sem
assinatura). Todavia, ele foi juntado aos autos conforme informa o Termo a fls. 526 e, à fls. 523, e
consta despacho da Unidade Preparadora informando que houve a formalização de Recurso
Voluntário tempestivo. Assim, deixo de propor diligência para sanar a falta de assinatura e concluo
que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Primeiramente, saliente-se que a Alpha foi responsabilizada, no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), apenas pelo art. 135, II, ambos do CTN, se não vejamos o seguinte trecho
do TVF
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
26
“10.3 DA QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Pelos fatos supra descritos, fica incluída no rol de sujeitos passivos, na
qualidade de pessoalmente responsável pelo crédito tributário constituído
de ofício, por ato praticado com infração à lei, conforme art. 135, Inc. II, do
CTN.
> ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ no
57.787.087/0001-06.”
Normalmente, as hipóteses do art. 135 do CTN são aplicáveis a pessoas físicas, seja
quando remete ao art. 134, o qual só traz hipóteses de responsabilização de pessoas físicas (pais,
tutores, curadores administradores de bens de terceiros, inventariante, síndico e comissário,
tabeliães, escrivães, serventuários, sócios de sociedade de pessoas); seja quando responsabiliza
empregados, prepostos, gerentes, diretores e representantes de pessoa jurídica.
Não obstante, a responsabilização do mandatário, previsto no inciso II, deve ser
analisada com mais cuidado, pois uma pessoa jurídica pode ser mandatária de outra pessoa
jurídica e o art. 135 em tela não excluiu essa possibilidade (mandatária ser uma pessoa jurídica).
Todavia, se é verdade que, provavelmente, o legislador de 1966 não vislumbrava a
hipótese de responsabilizar terceira pessoa jurídica com base no art. 135 do CTN; por outro lado, o
direito posto evoluiu desde então, como também, a jurisprudência, tanto que, hoje, já se
responsabiliza criminalmente pessoas jurídicas por crimes: ambientais, contra a administração
pública, contra a ordem econômica, de lavagem de dinheiro e cibernéticos.
Assim, entendo que houve uma mutação legal do inciso II do art. 135 do CTN, de
forma que cabe, dentro dos parâmetros hermenêuticos da norma, a responsabilização da pessoa
jurídica mandatária de outra pessoa jurídica, por ato praticado em nome desta, que seja ilícito ou
ultra vires societatis e, logicamente, que tenha infringido a legislação tributária, ainda que por
decisão de representante legal ou órgão da mandatária.
Preliminarmente, a recorrente alega que não pertence ao quadro societário do
contribuinte autuado, não tem poder de gestão, nem mesmo tem seu sócio proprietário como
participante da sociedade da empresa autuada. Ora, isso é verdade, mas ela era mandatária da
contribuinte autuada, assim, subjetivamente, ela se enquadra no inciso II do art. 135 do CTN.
A recorrente alega que o mandatário na hipótese do art. 135, é aquele que recebe
poderes de um mandante, para atuar e negociar em seu nome, sempre no sentido de gerir o
negócio. Ora, nisso também se inclui a gestão tributária da contribuinte, pois isso faz parte da
atividade empresarial, ou seja, sua relação com o Fisco. No caso em tela, a recorrente, por força
dos poderes que lhe foram concedidos pela contribuinte, apresentou PGDAS-D em nome da
contribuinte.
Alega também que não agiu em nome do mandante para gerir o seu negócio, mas
somente a representou perante a RFB para formalizar um procedimento, que, ao seu ver, está
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.653 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720046/2016-12
27
dentro da mais estrita legalidade. Equivoca-se a recorrente, pois, como bem colocado pela decisão
de piso, a recorrente atuou com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos devidos,
foram inseridas informações falsas nos PGDAS-D – Retificadores da empresa WALTERCON
CONTABILIDADE LTDA sobre suposta “imunidade tributária”, os quais foram transmitidos
eletronicamente à RFB pela ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, mediante
procuração eletrônica.
Ou seja, resta plenamente provado o ilícito praticado pela recorrente, a
apresentação de PGDAS-D com informações sabidamente falsa, o que retardou o conhecimento
do Fisco da existência de tributos a pagar pela contribuinte.
Não há falar aqui em desconsideração da personalidade jurídica, nem muito menos
em exclusão do sujeito passivo direto da relação jurídica, pois como bem pontua Hugo de Brito
Machado (in Comentários ao Código Tributário Nacional, V. II, São Paulo: Atlas, 2004, p. 594):
“Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer dizer que a pessoa
jurídica fica desobrigada. A presença do responsável daquele a quem é atribuída a
responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, não exclui a
presença do contribuinte...A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam os
únicos. A exclusão da responsabilidade, a nosso ver, teria de ser expressa.”.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário da responsável
tributária.
DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto por:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário da contribuinte (Waltercon),
apenas para reduzir o percentual de multa qualificada aplicada, de 150% para
100%;
b) NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da responsável tributária (Alpha),
para mantê-la no polo passivo da relação jurídico-tributária analisada.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 556
DF CARF MF
Original